Tribunal: TJDFT
Processo: 0726400-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO. CARTÃO DE PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A Lei Distrital n. 566/1993 concede transporte gratuito as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e, em seu art. 1o, assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.
2. Quando os documentos juntados aos autos são insuficientes para reconhecer o alegado direito à obtenção do passe livre especial, mostra-se imprescindível a dilação probatória.
3. Agravo de instrumento desprovido.